Tribunal: TJDFT
Processo: 0015479-23.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015479-23.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em revista aos autos, verifica-se que a execução foi julgada extinta pelo adimplemento da obrigação em relação aos anuentes WALTER PEREIRA LIMA e VINICIUS ALLAN SANTOS (ID: 10617259). O feito foi resolvido quanto ao anuente WALTER DE OLIVEIRA MENDONÇA, inclusive com a expedição da respectiva requisição (ID: 24136484). No ID 10617311, o processo foi declarado extinto em relação a WALESKA FAUSTINO BATISTA DE SOUZA, ante a constatação de coisa julgada, razão pela qual o exequente foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal. O feito foi saneado em relação aos demais servidores no ID: 10617311. Foi autorizada a dedução dos honorários advocatícios contratuais no percentual de 20% (ID: 10617167). Ao ID: 25861472, o Distrito Federal informou a prejudicialidade parcial dos embargos, persistindo interesse quanto ao excesso alegado. Pois bem. Diante da possibilidade de cumulação de honorários no julgamento dos embargos, deixa-se de fixar, nestes autos, a verba sucumbencial desta execução. Ademais, deve-se aguardar o desfecho da questão ali debatida para determinar a expedição da competente ordem de pagamento. Venham conclusos os autos dos EME 0004203-58.2008.8.07.0000. Traslade-se cópia desta decisão para os autos dos correspondentes embargos. Brasília, 27 de maio de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador